Tribunal: TJPA
Processo: 0002713-50.2016.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10425 - Rescisão
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002713-50.2016.8.14.0024

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAITUBA

PROCURADOR: PAULA FERNANDA ANTUNES

APELADO: ADRIANO DE AGUIAR COUTINHO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE DO CONTRATO. FGTS. VERBAS RESCISÓRIAS. DEVIDAS. TESE AFASTADA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. ÍNDICE A SER APLICADO É A TR. APELAÇÃO CONHECIDA E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDAS. ALTERAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA.

1.

Apura-se a nulidade do contrato temporário, vez que o Apelado laborou mais de 7 anos, descaracterizando o requisito da temporariedade.

2.

Destarte, seguindo a jurisprudência dos tribunais superiores entende como devido o pagamento de FGTS e das verbas rescisórias.

3.

Entende-se que, por se tratar de pagamento de verba fundiária, o cálculo da correção monetária deve levar em conta a Taxa Referencial (TR), razão pela qual deve-se proceder, de ofício, a correção da sentença neste aspecto.

4.

Apelação e Remessa Necessária conhecidas e não providas.

5.

Alteração parcial da sentença.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e DA REMESSA NECESSÁRIA E NEGAR-LHES PROVIMENTO, e DE OFÍCIO RETIFICAR A SENTENÇA no que tange o cálculo da correção monetária,

nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e
APELAÇÃO
, interposta pelo
MUNICÍPIO DE ITAITUBA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
, ajuizada por
ADRIANO DE AGUIAR COUTINHO
em desfavor da parte recorrente, julgou parcialmente procedente o pedido (Id. 6761409), declarando nulo o contrato temporário de trabalho firmado entre as partes, bem como reconhecendo o direito do autor/apelado ao recolhimento e levantamento do FGTS referente ao período trabalhado e recebimento de suas férias, com adicional de 1/3 (um terço) e 13º salário.

Inconformado, o Poder Público Municipal interpôs o presente
recurso de apelação (Id. 6761414), arguindo que o vínculo que existiu entre as part
es não foi um vínculo trabalhista, mas que a contratação se deu para uma prestação de serviços a ser feita pela parte apelada.

Aduz que, mesmo que seja reconhecido qualquer vínculo como contrato temporário, não há compatibilidade das verbas requeridas na inicial, já que o RJU do município não prevê pagamento dessas verbas a servidores com vínculo estatutário.

Requer, por fim, o provimento total do recurso manejado.

Em contrarrazões, a parte apelada requer o improvimento do recurso de apelação (Id. 6761417).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau omitiu-se de opinar no presente feito, por não deter o presente caso nenhuma relevância social (Id. 8925555).

É o Relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Inicialmente, importa destacar que a dispensa de Remessa Necessária, com base nos valores previstos no art. 496, §3º, incisos I a III, do CPC, não se aplica as sentenças ilíquidas (Súmula 490 do STJ).

Portanto, preenchidos os pressupostos processuais, conheço da Remessa Necessária e do Recurso de Apelação interposto.

Verifico que o Apelado ajuizou ação de cobrança relatando que fora contratado pelo Município de Itaituba em 1/3/2008 para exercer o cargo de enfermeiro, o que perdurou por 7 anos.

Destarte, considerando o reconhecimento da nulidade do contrato temporário, pleiteou o pagamento de FGTS e demais verbas.

Após regular tramitação do feito, foi proferida sentença nos seguintes termos:

“
1.
DECLARO NULO O CONTRATO TEMPORÁRIO
firmado pelas partes, pelos argumentos acima expostos;

02.
RECONHEÇO
o direito do autor ao recolhimento e levantamento do
FGTS referente ao período trabalhado (01/03/2008 a 04/12/2015)
, calculado com base na sua remuneração, observando-se a prescrição quinquenal, a partir do ajuizamento da ação (23/02/2016);

03.
CONDENO
o requerido ao pagamento das
férias
, com adicional de um terço, e do
13º salário
dos anos trabalhados pelo requerente, observando-se também a prescrição quinquenal, a partir do ajuizamento da ação (23/02/2016);

04. Deve a correção monetária ser calculada com base no IPCA-E, desde o inadimplemento, enquanto os juros de mora, nos termos da Lei nº. 11.960/2009, serão calculados pelo percentual estabelecido para caderneta de poupança, a partir da citação, a ser apurado em sede de liquidação;”

Vislumbro que a contratação temporária existiu, mesmo que nos contracheques do autor/apelado estivesse com outra nomenclatura, como “Serviços Prestados”, não se podendo agora discutir qualquer estratégia capaz de camuflar o verdadeiro vínculo existente entre as partes, que no caso se mostrou vínculo temporário de trabalho.

Nesse aspecto, entendo que
nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal
[1]
, o ingresso no serviço público deve ocorrer por meio de aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

Assim sendo, a Administração Pública, excepcionalmente, pode firmar contratos temporários, desde que atenda aos termos definidos na legislação
[2]
. A prorrogação sucessiva dos referidos contratos desvirtua a excepcionalidade do serviço e viola aos princípios que regem a Administração Pública.

Desse modo, reconhecida a irregularidade na forma de contratação, verifico que o posicionamento da nossa mais alta Corte de Justiça é no sentido do reconhecimento do direito

ao recebimento dos valores de FGTS.

Veja-se:

Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.

(RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016 )

Nesse mesmo sentido seguem os julgados deste TJPA:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
RETRATAÇÃO. FGTS E SALDO SALARIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MODULAÇÃO TEMPORAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 709.212/DF (Tema 608).
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ART. 19-A, DA LEI 8.036/1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 596.478/RR-RG (TEMA 191). RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 705.140/RS-RG (TEMA 308). APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO.

1. No caso concreto o prazo prescricional já estava em curso quando o STF julgou o ARE nº 709.212/DF (13.11.2014). Desta forma, considerando a modulação procedida naquele julgado o prazo prescricional aplicável à espécie é de 05 anos consoante art. 7º, XXIX, da CF/88.

2. No julgamento do ARE nº 960.708, interposto pelo Estado do Pará, a Segunda Turma do STF confirmou o entendimento de que o prolongamento da contratação temporária, em razão de sucessivas renovações, descaracteriza o conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, gerando como consequência a extensão dos direitos sociais previstos no art. 7º da Carta de Direitos, especialmente o FGTS, conforme já havia manifestado o Plenário da Excelsa Corte no RE 596.478/RR (Tema 191) e no RE 705.140/RS (Tema 308).

3. Em juízo de retratação apelação conhecida e parcialmente provida, mantida a sentença
quanto ao FGTS e saldo salarial, com a incidência da prescrição quinquenal
, afastando-se a condenação quanto ao recolhimento previdenciário. (2017.04319793-26, 181.543, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-05, Publicado em 2017-10-10).

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA - REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA
ILÍQUIDA - SERVIDOR TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE. SALÁRIOS NÃO PAGOS. DEVIDOS.

ENTENDIMENTO DO STJ. 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ABONO FUNDEB. PAGAMENTO INDEVIDO. TEMA 308 DO STF
. RESPONSABILIDADE DO EX-GESTOR. DESCABIDA.

1- A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição;

2- Em se tratando de hipótese de nulidade, ou nulidade absoluta, tendo em vista que o ato jurídico em questão foi feito sem a observância da forma formalidade imposta na Constituição - aprovação em concurso público, não há dúvida alguma de que o ato é nulo;

3- Apesar de ser considerado nulo o contrato firmado entre as partes, diante da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público, o posicionamento da nossa mais alta Corte de Justiça é no sentido do reconhecimento do direito, apenas, ao saldo de salário efetivamente trabalhado;

4- Inexistindo prova de fato impeditivo ou extintivo do direito do autor/apelado, deve o réu/apelante suportar o compromisso assumido e cumprir sua obrigação (art. 333, II, do CPC c/c art. 320 do CC), restando constituído o direito do apelado de receber as verbas remuneratórias relativas ao

período trabalhado apontado na exordial, como pleiteado, sob pena de enriquecimento ilícito;

5-
Uma vez reconhecida a nulidade da contratação, sobre a qual, mediante o Tema 308, já se pronunciou o STF no sentido de só serem devidas as verbas fundiárias e o saldo de salário, a quando da contratação nula, nesse particular, deve ser parcialmente reformada a sentença para julgar procedente apenas o pedido de pagamento do saldo de salário não pago em relação aos meses de dezembro de 2010 e janeiro de 2011;

6- Regendo-se pelo princípio da impessoalidade, não pode a Administração eximir-se de honrar com obrigação que é de sua inteira responsabilidade, bem ainda não é possível a imposição de penalidade ao administrador público, de forma pessoal, conforme decidido no REsp 1433805/SE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 24/06/2014;

7- Apelação conhecida e parcialmente provida. Em Reexame sentença parcialmente reformada. (2017.04104809-25, 181.925, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-18, Publicado em 2017-10-19).

Sobre as verbas rescisórias, deferidas pelo juízo
a quo
(salário, férias proporcionais + 1/3 e 13º salário),
devo ponderar que diante do reconhecimento da nulidade do contrato temporário é evidente a obrigatoriedade do pagamento de tais verbas, haja vista o Tema 551 do STF no RE 1066677:

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

Importante mencionar que a Suprema Corte vem mantendo o referido posicionamento, aplicando em conjunto os temas 911 e 551.

Vejamos trecho da decisão proferida no RE 1.279.957:

“(...) Especificamente quanto às demais garantias trabalhistas, o acórdão destacou,
quanto às férias, ao terço constitucional e décimo terceiro, que
não haveria qualquer valor devido, visto que já teriam sido pagos,

conforme prova constante nos autos; e quanto às verbas rescisórias diversas, que não haveria o que ser pago, ante o caráter precário do vínculo com a administração.
Dessa forma, verifica-se que, também nesses pontos, o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte, visto que
tanto no tema 916 quanto no tema 551 da repercussão definem, como regra, a ausência de direitos dos servidores temporários, ressalvas as hipóteses expressamente previstas em cada um desses temas
.” Grifei

No mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. ADMINISTRATIVO.
PROFESSOR TEMPORÁRIO. FÉRIAS. TERÇO
CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. DÉCIMO TERCEIRO
SALÁRIO. EXTENSÃO AOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
JULGADO RECORRIDO
EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE
IDENTIDADE COM A SÚMULA VINCULANTE N. 37 DESTE
SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO” (STF ARE n. 1.301.206-AgR, Min. Rel. Carmen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22.4.2021). Grifei

Assim, nesse diapasão,
restando comprovada a prestação de serviços referente aos períodos alegados, na exordial, a Prefeitura de Itaituba não pode se furtar de pagar as verbas rescisórias necessárias e devidas ao caso em estudo.

Por fim, no que tange à definição de juros e correção monetária, cabe ponderar que se trata de matéria que pode ser modificada de ofício.

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus – Sentença que fixou juros a partir do arbitramento – Modificação de ofício do dies a quo da fluência dos juros de mora, para que incidam a partir do evento danoso. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – Propósito de modificação do julgado – Acórdão combatido que não apresenta omissão, contradição ou obscuridade para o acolhimento dos embargos – Decisão mantida. Embargos rejeitados.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10517345220168260053 SP 1051734-52.2016.8.26.0053, Relator: Leonel Costa, Data de Julgamento: 28/02/2018, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/02/2018)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. FORMA DE INCIDÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO NÃO SUSCITADA EM SEDE RECURSAL. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS, COM ALTERAÇÃO EX OFFICIO DA SENTENÇA. Insta consignar, inicialmente, que a decisão atacada não padece de omissão, uma vez que o ora embargante não formulou pedido de alteração de forma de incidência dos juros e correção monetária previamente fixados pela sentença combatida, por ocasião da interposição do recurso inominado. Em que pese tal fato, tendo em vista tratar-se de questão cujo conhecimento pode se dar até mesmo de ofício pelo magistrado, passa-se a análise da forma de incidência dos juros e da correção monetária no caso dos autos. A correção monetária deverá pelo IPCA-E desde o arbitramento (Súmula nº 362, STJ) até o efetivo pagamento. Os juros de mora contam-se da citação, correspondendo aos juros aplicáveis à caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com redação alterada pela Lei nº 11.960/09), não incidindo no período de graça (Súmula Vinculante 17/STF). Fixação em observância ao decidido no Tema 905/STJ ( : RE 1.492.221, Rel. Min. Mauro CampbellLeading case Marques). Ante o exposto, o voto é pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração, promovendo-se, de ofício, a correção da sentença nos tópicos supramencionados. Ante o exposto, esta 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais resolve, por unanimidade dos votos, em relação ao recurso de ESTADO DO PARANÁ, julgar pelo (a) Com Resolução do Mérito - Não-Acolhimento de Embargos de Declaração nos exatos termos do voto. O julgamento foi presidido pelo (a) Juiz (a) Camila Henning Salmoria, com voto, e dele participaram os Juízes Manuela Tallão Benke (relator) e Marcelo De Resende Castanho. 06 de fevereiro de 2019 Manuela Tallão Benke Juiz (a) relator (a) (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0012481-16.2016.8.16.0130 - Paranavaí - Rel.: Juíza Manuela Tallão Benke - J. 06.02.2019)

(TJ-PR - ED: 00124811620168160130 PR 0012481-16.2016.8.16.0130 (Acórdão), Relator: Juíza Manuela Tallão Benke, Data de Julgamento: 06/02/2019, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 08/02/2019)”

Desse modo, tenho a esclarecer que a decisão de primeiro grau definiu que, para calcular
juros moratórios, deveriam ser utilizados índices oficiais aplicados à caderneta de poupança (cf. art. 1º-F, da Lei n.º 9.494/97), conforme entendimento consolidado da jurisprudência.

Todavia, quanto à correção monetária definiu a aplicação do IPCA-E, motivo pelo qual deve ser corrigida a sentença para constar a aplicação da Taxa Referencial (TR).

Sobre a questão já existe decisão no âmbito do STJ, veja-se:

“
Posto isso, nos termos do § 2º do art. 1.021 do Código de Processo Civil, RECONSIDERO a decisão agravada, restando, por conseguinte, PREJUDICADO o agravo interno interposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao pedido de uniformização de interpretação de lei federal para afastar a adoção dos critérios de atualização monetária previstos no Tema 905/STJ, até que sobrevenha decisão definitiva sobre a matéria no âmbito da ADI 5.090/DF. Por consequência, DETERMINO o retorno dos autos ao tribunal de origem para que, em relação aos índices de atualização monetária, promova o eventual ajuste de sua decisão, adotando, por analogia, o procedimento previsto no art. 1.040 do CPC/15. STJ - PUIL: 1203 PR 2019/0042242-1, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA; Decisão Monocrática).”

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E DA APELAÇÃO, MAS NEGO PROVIMENTO A AMBOS
. Contudo,
de ofício, altero parcialmente a sentença, para definir que no cálculo da correção monetária seja aplicada a Taxa Referencial (TR).

É como voto
.

Belém,

DESEMBARGADOR JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

[1]

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

[2]
Art. 37. (...)

IX - A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

Belém, 03/10/2023